Tribunal: TJDFT
Processo: 0001473-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.

2. Eventuais indícios de autoria coligidos em sede inquisitorial devem ser confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não podendo o decreto condenatório lastrear-se em elementos indiciários desprovidos da certeza necessária à formação de um juízo criminal de convicção legítimo.

3. Diante da fragilidade das poucas provas produzidas nos autos, que não são capazes de demonstrar com a certeza necessária ter a acusada agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, impõe-se a absolvição da mesma, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida.